Tribunal: TJPA
Processo: 0819321-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819321-50.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

AGRAVADO: SILVIO MIGUEL GOMES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. OPERAÇÃO FORMALIZADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESTINAÇÃO RURAL DOS RECURSOS. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA COMPROVADA. DISPENSA DE CAUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao acolher parcialmente embargos de declaração, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas de cédula de crédito bancário, impedir a inscrição do nome do produtor rural em cadastros restritivos, vedar o vencimento antecipado do contrato e a consolidação da garantia, em ação declaratória de alongamento de dívida rural.

2.

Interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno resta prejudicado diante do julgamento colegiado do agravo de instrumento; (ii) saber se é possível reconhecer a natureza de crédito rural da operação, ainda que formalizada por cédula de crédito bancário, para fins de manutenção da tutela de urgência concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno perde autonomia decisória quando suas razões se confundem integralmente com o mérito do agravo de instrumento, restando prejudicado por perda superveniente de objeto.
4. A natureza jurídica do crédito é definida pela destinação dos recursos, e não pela espécie do título, sendo possível a incidência do regime jurídico do crédito rural quando comprovada a finalidade produtiva.
5. Laudo técnico agronômico demonstra frustração severa de safra, evidenciando incapacidade temporária de adimplemento e preenchimento dos requisitos para a tutela provisória.
6. A tutela concedida possui caráter conservativo e reversível, sendo legítima a dispensa de caução no juízo de cognição sumária.
7. O risco de dano ao produtor rural revela-se mais grave do que o alegado prejuízo financeiro da instituição credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno resta prejudicado quando suas razões são integralmente absorvidas pelo julgamento colegiado do agravo de instrumento. 2. A operação financeira destinada à atividade produtiva rural submete-se ao regime jurídico do crédito rural, ainda que formalizada por cédula de crédito bancário, sendo cabível a tutela de urgência para alongamento da dívida diante de frustração de safra comprovada.

Tese
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Tese
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso já conhecido (ID 30228131). Passo a relatar e a apresentar o voto.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Banco CNH Industrial Capital S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Dom Eliseu/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Alongamento de Dívida Rural
, ajuizada por
Sílvio Miguel Gomes
, que, ao acolher parcialmente embargos de declaração,
deferiu tutela de urgência
para suspender a exigibilidade das parcelas da Cédula de Crédito Bancário nº 2273305, impedir a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos, vedar a consolidação da garantia e o vencimento antecipado do contrato, fixando multa diária em caso de descumprimento.

Sustenta o agravante, em síntese, que a operação não possui natureza de crédito rural, por estar formalizada por Cédula de Crédito Bancário, com recursos livres, sem vinculação ao Sistema Nacional de Crédito Rural; a inexistência de pedido administrativo válido de renegociação; a impossibilidade de concessão da tutela sem caução; e o risco de dano grave à instituição financeira.

O pedido de tutela recursal foi
indeferido em decisão monocrática
, sob o fundamento de ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Irresignado, o banco interpôs
Agravo Interno
, reiterando os mesmos argumentos expendidos no Agravo de Instrumento, insistindo na reforma da decisão monocrática.

Foram apresentadas
contrarrazões ao Agravo Interno
, nas quais o agravado pugna pela manutenção da decisão, sustentando a natureza rural da operação, a incidência do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ, além do caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

1. Da absorção do Agravo Interno pelo julgamento do Agravo de Instrumento

Inicialmente, cumpre consignar que o Agravo Interno interposto perde autonomia decisória, devendo ser considerado prejudicado, porquanto absorvido pelo julgamento do Agravo de Instrumento, nos termos da teoria da causa madura, aplicável por analogia à sistemática recursal.

Com efeito, as razões deduzidas no Agravo Interno reproduzem integralmente as teses já veiculadas no Agravo de Instrumento, confundindo-se com o próprio mérito deste recurso. Assim, o exame exauriente da controvérsia pelo órgão colegiado esgota a utilidade do Agravo Interno, inexistindo matéria residual a ser apreciada.

A jurisprudência é firme no sentido de que, quando o mérito do agravo de instrumento é julgado pelo colegiado, resta superada a insurgência dirigida contra a decisão monocrática, por perda superveniente de objeto.

Passo, portanto, ao exame do mérito do Agravo de Instrumento.

2. Mérito do Agravo de Instrumento

A controvérsia central cinge-se à natureza jurídica da operação financeira e à consequente possibilidade de aplicação do regime jurídico do crédito rural, com deferimento de tutela provisória para alongamento da dívida.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada amparou-se em conjunto probatório idôneo, notadamente laudo técnico agronômico, que atestou frustração severa de safra, com perda substancial da produtividade e da receita do produtor, circunstância que, em juízo de cognição sumária, evidencia a incapacidade temporária de adimplemento.

A despeito da formalização da operação por meio de Cédula de Crédito Bancário, a decisão recorrida — e a decisão monocrática — corretamente consignaram que a natureza do crédito é definida pela destinação dos recursos, e não pela espécie do título, entendimento que encontra respaldo na própria regulamentação administrativa do crédito rural e na jurisprudência consolidada.

Também não se evidencia, neste momento processual, ilegalidade na dispensa de caução, porquanto a tutela concedida possui natureza conservativa, destinada à preservação do
status quo
, sem extinção do crédito ou das garantias, sendo plenamente reversível.

No cotejo entre os interesses em conflito, mostra-se adequada a solução adotada, pois o risco de dano ao produtor rural — consistente na perda da propriedade e inviabilização da atividade econômica — revela-se mais grave e irreversível do que o alegado prejuízo financeiro da instituição credora, que permanece titular do crédito e das garantias.

Assim, não se verifica teratologia, ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

Diante do exposto
:

a) JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno, por perda superveniente de objeto, uma vez absorvido pelo julgamento do Agravo de Instrumento, ante a identidade das matérias discutidas;

b)
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026